Tribunal: TJBA
Processo: 8063834-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063834-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VERENA DE SA VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: ULISSES RIBEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, deixou de conhecer do recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. A agravante, ré em ação de cobrança de aluguéis, insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal destinada a comprovar anuência verbal do autor à cessão da locação, sustentando o cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere a produção de prova oral e anuncia o julgamento antecipado da lide admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, com o propósito de restringir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias e racionalizar o sistema recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

A mera alegação de cerceamento de defesa não comprova, por si só, a inutilidade do julgamento posterior, sendo necessária demonstração concreta de prejuízo irreversível.

O indeferimento de prova testemunhal pode ser suscitado em apelação, com possibilidade de reconhecimento de nulidade da sentença e reabertura da instrução processual, o que afasta a alegada perda de utilidade da tutela jurisdicional.

O magistrado de primeiro grau fundamenta o indeferimento ao reconhecer a suficiência das provas documentais e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, exercendo a prerrogativa de direção da instrução processual.

O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, legitimando a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

A alegação de retrabalho ou ofensa à celeridade processual não se confunde com a inutilidade exigida pelo Tema 988/STJ, que deve ser interpretada de forma restritiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8063834-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VERENA DE SA VILLAS BOAS
e como Agravado
ULISSES RIBEIRO FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S